Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727773-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: MARISA DOS SANTOS FEITEN, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS - DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (parte autora) em face de decisão (id. 67297645 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0736300-81.2019.8.07.0001, acolheu preliminar suscitada em contestação e declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis. Em suas razões recursais, a agravante esclarece ter ajuizado ação reparatória de danos morais c/c pedido de obrigação de fazer na Circunscrição Judiciária de Brasília, cidade onde está localizada sua sede, com o intuito de ser compensada pelas falsas notícias veiculadas pelas rés/agravadas por meio de mídia social (whatsapp). Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), como um dos marcos legais pátrios que regulam o microssistema de tutelas coletivas, prevê, em seus artigos 91 e 93, que o foro do Distrito Federal é o competente para processar e julgar as demandas relacionadas a danos de âmbito nacional. Nesse sentido, assevera que a repercussão nacional, no caso concreto, consiste no fato de que os filiados cujos direitos busca-se proteger residem em todas as unidades da federação. Argumenta, ainda, que, nas ações de reparação por danos morais causados em decorrência de publicações veiculadas em jornais e revistas de circulação nacional ou na internet, em razão da sua grande difusão, recebem tratamento privilegiado da legislação, que fixa a competência de acordo com o domicílio daquele que suporta a lesão. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela fixação da competência do juízo a quo para o processamento e julgamento da demanda. Preparo (id. 18310390 – p. 2). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do d. Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis Embora os argumentos deduzidos pela agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos à Comarca de Florianópolis causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos à Comarca de Florianópolis, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora